Tribunal: STF
Processo: MS 37201
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Joselito Viana da Costa, em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, consistente em julgamento proferido ao cabo de procedimento em que sua citação não ocorreu de forma regular, tampouco sua intimação acerca do resultado a que se chegou.
     Segundo consta dos autos, o impetrante foi Prefeito do município de Bugre (MG), entre 2009 e 2012, ocasião em que firmou um convênio com o Ministério do Turismo, cuja prestação de contas, apesar de contar com parecer favorável desse Ministério, acabou por ser rejeitada pelo Tribunal de Contas da União, em autos de tomada de contas especial.
     No entanto, o ofício para sua citação foi encaminhado para endereço incorreto, fato a impossibilitar seu conhecimento da instauração do processo administrativo contra si, acarretando sua revelia. E mesmo tendo o Ministério Público opinado pelo arquivamento, deu-se sua condenação.
    E também a intimação acerca dessa condenação não foi enviada a seu atual endereço, tendo sido recebida por seu pai, pessoa idosa e de saúde frágil. 
     Com o trânsito em julgado desse acórdão, a União promoveu o protesto e propôs ação de execução fiscal, contra si, perante a 2ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de Ipatinga, em que o impetrante tem sido alvo de diversas medidas limitadoras de seu patrimônio.
     Aduziu, destarte, estar sendo submetido a constrangimento indevido, decorrente de condenação proferida em procedimento no bojo do qual não foi regularmente citado, fato a vulnerar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Acrescentou que, muito embora esse ato citatório tenha sido efetivado no endereço constante do cadastro do TCU, desde há muito tempo antes disso, seu endereço já era outro, conforme diversos documentos acostados aos autos. 
    Asseverou, ainda, que se tivesse sido regularmente citado para defender-se, poderia ter demonstrado a lisura do procedimento em tela e evitado a condenação contra si então proferida, reiterando que até mesmo o Ministério Público entendeu não ter ocorrido dano ao erário, que justificasse essa condenação.
    Ressaltou também que não era seu dever manter atualizado o endereço constante do cadastro do TCU, uma vez que não mais exerceu cargos públicos posteriormente àquele que exercia, quando da ocorrência dos fatos em discussão nos autos.
    Postulou, assim, a suspensão liminar dos efeitos desse acórdão, do TCU e, afinal, a reabertura do prazo para interpor recurso, em face de seus termos.
    As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo TCU e, por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela denegação da ordem, restou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS. AUTORIDADE IMPETRADA. MINISTRO PRESIDENTE DO TCU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO PRESIDENTE DA 1ª CÂMARA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. REVELIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O IMPETRANTE RESIDIRIA EM DIVERSO LOCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ENDEREÇO DA CITAÇÃO QUE CONSTAVA DO CADASTRO DA RECEITA FEDERAL. RECEBIMENTO DO AR POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. 
    É o relatório. 
    Decido:  
    Volta-se a presente impetração contra a forma pela qual efetuada a intimação do impetrante, acerca de decisão contra ele proferida pelo TCU, no âmbito de tomada de contas especial.
    Aduziu ele, na fundamentação de seu pedido, que seu endereço comprovadamente havia mudado, desde o tempo em que exercia o cargo público, relacionado ao procedimento em curso no TCU e que não tinha o dever de comunicar tal mudança àquela Corte de Contas.
    Mas, o fato é que o endereço para o qual remetida a ordem de sua citação, para os termos do aludido procedimento, bem como sua intimação para a deliberação afinal ali tomada, foi obtido junto ao cadastro por ele mantido na Receita Federal (cf. e-docs. nºs 35 e 36).
    Assim, ainda que se admitisse não ter ele o dever de notificar o TCU acerca de sua mudança de endereço, o certo é que seria seu inegável dever mantê-lo atualizado junto ao cadastro da Receita Federal, o que tampouco fez.
    Nessa conformidade, não padece de nenhum vício a ordem de citação e as posteriores intimações efetuadas pelo TCU e encaminhadas ao endereço encontrado no cadastro mantido pelo impetrante junto à Receita Federal.
    Mostra-se pacífica a jurisprudência deste STF, no sentido de que o envio de carta, com aviso de recebimento, para o endereço do interessado, constante de cadastro oficial, é o quanto basta para que se considere regular o ato citatório, ou de intimação, assim procedido. 
    Nesse sentido, além dos precedentes transcritos no parecer do MPF, cite-se parte da ementa do seguinte:
    MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DO INTERESSADO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES DE DEFESA – INTIMAÇÃO POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO COMPROVADAMENTE REALIZADA NO ENDEREÇO RESIDENCIAL – PLENA VALIDADE JURÍDICA DO ATO DE COMUNICAÇÃO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 179, II, DO RITCU – PRECEDENTE ESPECÍFICO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MS 25.816-AgR/DF)” (MS nº 31.648, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 3/12/13).
    Assim, ausente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante ao ajuizar este mandamus, impõe-se a denegação da ordem.
    Ante o exposto, denego a segurança (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente